Tribunal: STF
Processo: AR 2907
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. AUSÊNCIA. CORREÇÃO DE SUPOSTA INJUSTIÇA DA DECISÃO. DESCABIMENTO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, §§ 8º E 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ADEQUAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO CABÍVEL. DEPÓSITO PRÉVIO. REVERSÃO EM FAVOR DO RÉU. CPC, ART. 974, PARÁGRAFO ÚNICO.



    1. Inexiste violação manifesta a norma jurídica quando a decisão rescindenda está de acordo com a jurisprudência consolidada à época da prolação do ato. Tema n. 136 da repercussão geral.



    2. As hipóteses de cabimento da ação rescisória são taxativamente enumeradas no art. 966 do Código de Processo Civil, não incluída a correção de suposto equívoco na interpretação do direito ou de injustiça da decisão.



    3. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. Inteligência do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.



    4. Majora-se em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada. Disciplina do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    5. Agravo interno desprovido, com reversão do depósito prévio em favor do réu (CPC, art. 974, parágrafo único), em caso de unanimidade.